Tribunal: TJBA
Processo: 8000136-35.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000136-35.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DELEON BRITO BORGES COSTA e outros (2) Advogado(s): GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP CONFIGURADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes contra decisão do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA que decretou a prisão preventiva, pela suposta prática de homicídio consumado, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes (i) o fumus comissi delicti, consubstanciado na materialidade e nos indícios suficientes de autoria; e (ii) o periculum libertatis, apto a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados por boletim de ocorrência, laudos periciais e de necrópsia, além das confissões dos pacientes e de depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial. 4. A garantia da ordem pública está evidenciada pela gravidade concreta do delito, caracterizado por premeditação, perseguição da vítima em via pública e execução com múltiplos disparos de arma de fogo. 5. A conveniência da instrução criminal justifica-se pela tentativa de ocultação e destruição de provas, como o descarte da arma do crime e a ocultação de vestimentas com vestígios de sangue. 6. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal resta configurada pela evasão do distrito da culpa, com pacientes não localizados para cumprimento dos mandados de prisão, permanecendo foragidos. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta dos agentes e do risco efetivo à persecução penal. IV. Dispositivo e tese 5. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, de forma concreta, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A gravidade concreta do crime, a tentativa de ocultação de provas e a condição de foragido do acusado justificam a custódia cautelar.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8000136-35.2026.8.05.0000, em que figuram como Pacientes DELEON BRITO BORGES COSTA e LEANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA, e como Impetrado o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER da presente ação e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR